Tribunal: STF
Processo: HC 268973
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.239.258/PA, submetido à relatoria do Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, § 3º, primeira parte,  do Código Penal.
Conforme relatado:

[...] ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA e EDUARDO CAVALCANTE DA SILVA, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no Art. 157, § 3º do Código Penal Brasileiro, tendo como vítimas FRANCISCO FÉLIX DE OLIVEIRA e MAXIMIANO DE SOUZA MOURA.
A peça vestibular elaborada pelo Órgão Ministerial Acusatório relata que no dia 04 de Outubro do ano de 2000, por volta das 04:00 horas, as vítimas FRANCISCO FÉLIX DE OLIVEIRA e MAXIMIANO DE SOUZA MOURA, saíram de sua residência em direção à feira do Ver-O-Peso, com o intuito de adquirir produtos a serem comercializados em seu local de trabalho,visto que ambos exercem  a atividade de peixeiros na feira do Curuçambá.
Entretanto, às proximidades de suas casas, foram as vítimas abordadas pelos denunciados, os quais lhes tomaram dois relógios, um revólver de medida não identificada, subtraíram-lhes dinheiro, relógio, corrente, carteira e documentos. Ressaltando-se, ainda, que os meliantes atingiram a vítima FRANCISCO FÉLIX DE OLIVEIRA com dois tiros.  

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que a julgou procedente para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, V, do CPP. 
Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu provimento “para restabelecer a condenação do recorrido”. Interposto Agravo Regimental pela defesa, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. IRRETROATIVIDADE DA ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “o art. 155 exige prova produzida em contraditório, e não meras confirmações indiretas ou relatos extrajudiciais. A ausência de confirmação em juízo das declarações da vítima e da testemunha impede o reconhecimento da autoria nos moldes exigidos pelo devido processo legal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “para absolver o paciente”. 
É o relatório. Decido.

A respeito da matéria suscitada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 

No mérito, com razão o recorrente, isso porque é de conhecimento que a revisão criminal é meio extraordinário de impugnação contra sentença condenatória transitada em julgado, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais, quando a contradição à evidência dos autos for patente e dispensar análise subjetiva das provas. No caso concreto, todas as testemunhas presenciais, afirmaram, em juízo, que os irmãos "Preto e Garrincha" foram os autores do delito [...]. 

Além de não se constatar qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — na medida em que a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma segunda Apelação (RHC 209147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2022) — observa-se que a pretensão deduzida pela defesa, ao buscar o reexame do conjunto fático-probatório, esbarra, da mesma forma, na inadequação da via eleita, configurando “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007). Na mesma linha de consideração: HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente